Tribunal: TJMT
Processo: 1019332-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
RAI 1019332-21.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Ironi Peron Ferrari e Alisson Nestorino Ferrari, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação de despejo no 1006357-262021.8.11.0045, ajuizada por LL Agropecuária LTDA – ME que deferiu a liminar de desocupação de propriedade de matrícula no 19.469 do CRI de Rosário Oeste/MT.
A parte agravante contextualiza o recurso narrando que a parte agravada entabulou contrato de arrendamento rural com os agravantes tendo por prazo de vigência de 22-05-2018 até 30-07-2024, tendo a parte agravada ajuizado a ação alegando descumprimento contratual.
Argumenta que a empresa agravada não proporcionou as obrigações pactuadas para o devido andamento e condições necessárias para o plantio da área objeto do contrato, por ter o CAR (cadastro ambiental rural) suspenso e posteriormente cancelado, de forma que reestabeleceu as condições contratuais pactuados somente em junho/2020.
Sustenta que a parte agravada apresentou ao juízo de origem somente a notificação enviada aos agravantes, sem informar que houve contra notificação.
Assevera que “O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DOS 02 (DOIS) PRIMEIROS ANOS OCORREU DEVIDO AO NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS POR PARTE DA AGRAVADA. A cláusula quinta (DAS OBRIGAÇÕES DO ARRENDANTE), do contrato de Arrendamento Rural, em síntese, estipulavam que o ITR, CCIR, CAR/MT e APF, seriam obrigações do ARRENDANTE.” (Id. 107004480, pág. 8, destaques no original)
Menciona que a cláusula primeira do contrato de arrendamento rural prevê que a agravada menciona ser proprietária de 2.000 (dois mil hectares), entretanto ao verificar a matrícula no 19.469 -não juntada aos autos pelos agravantes-, verifica-se que a é proprietária de 900 (novecentos hectares).
Relata que o parte agravada/autora juntou aos autos CAR desatualizado, datado de 17/12/2017, em atitude que caracteriza litigância de má-fé.
Defende que “Nota-se, portanto, a evidente redução de 1.100 (mil e cem) hectares, justamente porque os então vendedores JOSÉ MESSIAS DE FARIA e INANIMAR VITOR DA COSTA, não obtiveram êxito em obter as licenças ambientais de toda área, sendo que referida questão foi, entre outros motivos, de intenso litígio judicial que motivaram entre outras os seguintes processos judiciais” (Id. 1070004480, pág. 17, destaques no original).
Afirma que, “o que se verifica na causa, é se é devido as 2 (duas) parcelas dos primeiros anos de arrendamento, onde a Agravada está exigindo o integral cumprimento por parte do Agravantes, (pagamento das parcelas de arrendamento) SEM QUE TENHAM SE DESINCUMBIDO DE CUMPRIR COM SUA PARTE. (licenciamento da área).” (Id. 1070004480, pág. 35, destaques no original).
Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A probabilidade do direito decorre do não cumprimento da obrigação que era de responsabilidade da agravada. O perigo de dano é evidente ante o risco patrimonial a que se sujeita os agravantes em razão do desapossamento da área.
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito pugna pela reforma da decisão para que o processo originário prossiga sem a emenda da inicial.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir tão somente o efeito suspensivo.
Isso é assim porque, depreende-se dos autos que em 03-09-2018 o CAR da parte agravada foi suspenso, de forma que a parte agravada não cumpriu com o disposto no item 5.2 da cláusula quinta do contrato de arrendamento, item este que impõe que é obrigação da arrendante (agravada) fornecer o CAR (Cadastro Ambiental Rural) para o arrendatário (agravantes), de modo a atestar a regularidade ambiental e que a propriedade pode ser cultivada (Id. 107004480, pág. 8)
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator